Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002643-23.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), JULIANO LATORRACA PONCE - CPF: 706.997.041-20 (EMBARGANTE), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - CPF: 706.996.661-04 (EMBARGANTE), GILBERTO ANTONIO SPEROTTO - CPF: 328.250.480-20 (EMBARGADO), CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002643-23.2026.8.11.0000

EMBARGANTES:
PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO E JULIANO LATORRACA PONCE.

EMBARGADO:
GILBERTO ANTONIO SPEROTTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, DO CPC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a validade da citação realizada em condomínio edilício e afastou a prescrição da pretensão executória, em ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à alegada nulidade da citação recebida por terceiro; (ii) omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da interrupção da prescrição; e (iii) omissão quanto à suposta violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais do julgado.

4. A validade da citação foi expressamente enfrentada no acórdão, com base no art. 248, §4o, do CPC, que admite o recebimento da correspondência por funcionário da portaria em condomínios, gerando presunção de regularidade não afastada por prova concreta em sentido contrário.

5. A alegação de ausência de ciência efetiva não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo insuficiente para invalidar o ato citatório à luz do princípio da instrumentalidade das formas, ante a ausência de prejuízo demonstrado.

6. Reconhecida a validade da citação, aplica-se o art. 240, §1o, do CPC, que estabelece a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, afastando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do CC.

7. Não há contradição interna no julgado, pois a conclusão decorre logicamente da premissa adotada, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos quando a questão central foi suficientemente decidida.

8. A análise da regularidade da citação abrange, de forma implícita, a verificação do respeito ao contraditório e ao devido processo legal, inexistindo omissão quanto a tais princípios.

9. O pedido de prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A entrega de correspondência citatória a funcionário de portaria em condomínio edilício presume válida a citação, nos termos do art. 248, §4o, do CPC, cabendo à parte demonstrar eventual irregularidade. 2. Reconhecida a validade da citação, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, afastando-se a prescrição da pretensão executória. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. ”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002643-23.2026.8.11.0000

EMBARGANTES:
PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO E JULIANO LATORRACA PONCE.

EMBARGADO:
GILBERTO ANTONIO SPEROTTO.

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Juliano Latorraca Ponce
e
Paulo Cesar de Figueiredo Ponce Filho
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n. o 1002643-23.2026.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou, em sua maior parte, à exceção de pré-executividade deduzida pelos ora embargantes.

Conforme consignado no acórdão embargado, a controvérsia originária versa sobre cumprimento de sentença decorrente de ação monitória fundada em notas promissórias, no valor aproximado de R$ 202.285,19 (duzentos e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), no qual os executados suscitaram, em síntese, a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento e a ocorrência de prescrição da pretensão executória.

Ao apreciar o recurso de agravo de instrumento, este Tribunal concluiu pela validade da citação realizada por via postal, com aviso de recebimento assinado por funcionário de portaria em condomínio edilício, bem como afastou a alegação de prescrição, ao fundamento de que a ação foi proposta dentro do prazo legal e que a citação válida interrompeu o curso prescricional, inexistindo, ainda, prescrição intercorrente.

Irresignados, os embargantes opõem os presentes embargos, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado.

Aduzem, em primeiro plano, omissão quanto à análise da nulidade da citação, ao argumento de que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de ausência de comprovação da ciência efetiva dos demandados, notadamente porque o aviso de recebimento teria sido assinado por terceiro estranho à lide, sem demonstração de vínculo com o condomínio ou com os destinatários.

Sustentam, ainda, omissão e contradição no tocante à prescrição da pretensão executória, afirmando que, inexistindo citação válida, não haveria causa interruptiva do prazo prescricional, o que conduziria ao reconhecimento da prescrição, especialmente diante do lapso temporal superior a cinco anos entre o ajuizamento da ação monitória e a efetiva manifestação dos executados.

Alegam, também, omissão quanto à violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, sob o fundamento de que a ausência de ciência da demanda teria implicado revelia involuntária, comprometendo a regularidade da relação processual.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, afirmando que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas, e que os embargos possuem caráter meramente infringente, com nítido intuito de rediscussão do mérito.

Defende, assim, a rejeição integral dos aclaratórios e requer, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão que reconheceu a validade da citação e afastou a ocorrência de prescrição da pretensão executória.

De início, cumpre delimitar o âmbito cognitivo dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tal espécie recursal possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

À luz dessa premissa, passa-se à análise das alegações deduzidas.

No que concerne à alegada omissão quanto à nulidade da citação, sustentam os embargantes que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese relativa à ausência de ciência efetiva da demanda, notadamente porque o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide.

Todavia, não assiste razão aos embargantes.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a controvérsia relativa à validade da citação foi enfrentada de forma direta e fundamentada, tendo este Colegiado reconhecido a incidência do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil, que estabelece a validade da entrega da correspondência citatória a funcionário da portaria em condomínios edilícios.

A interpretação adotada no julgado embargado não se limitou a uma leitura meramente literal do dispositivo, mas também se apoiou em interpretação sistemática e teleológica, considerando a adaptação do procedimento citatório à realidade dos condomínios com controle de acesso, nos quais a portaria funciona como legítimo canal de recebimento de correspondências.

Nesse contexto, restou expressamente afirmado que a assinatura do aviso de recebimento por funcionário da portaria gera presunção de validade do ato citatório, a qual somente pode ser elidida mediante prova concreta de irregularidade ou de desvio da correspondência, ônus que incumbia aos executados e que não foi satisfeito.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a correspondência foi encaminhada ao endereço dos embargantes, tendo sido regularmente recebida na portaria, sem qualquer ressalva quanto à ausência do destinatário, circunstância que atrai a presunção legal de regularidade.

Por outro lado, a alegação de ausência de ciência efetiva constitui mera insurgência contra a conclusão adotada, não evidenciando omissão, mas sim inconformismo com o entendimento firmado.

Ademais, sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas, corretamente aplicado no acórdão embargado, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou, uma vez que inexistem elementos que comprovem comprometimento do exercício do contraditório.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

No tocante à alegada omissão e contradição quanto à prescrição da pretensão executória, também não prospera a insurgência.

O acórdão embargado estabeleceu, de forma lógica e coerente, a seguinte sequência argumentativa: reconhecida a validade da citação, impõe-se a incidência do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

Com base nas provas descritas nos autos, concluiu-se que a ação monitória foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, razão pela qual, uma vez válida a citação, resta afastada a prescrição da pretensão executória.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado, mas sim perfeita coerência lógica entre a premissa (validade da citação) e a conclusão (inexistência de prescrição).

A tese dos embargantes — de que a nulidade da citação impediria a interrupção da prescrição — foi implicitamente rejeitada a partir do reconhecimento da regularidade do ato citatório, não sendo exigível que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos quando já tenha decidido a questão central de forma suficiente e fundamentada.

Quanto à alegação de omissão relativa à violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, igualmente não se verifica vício no acórdão.

Isso porque a análise da validade da citação constitui, precisamente, o núcleo da aferição do respeito a tais garantias processuais.

Ao reconhecer a regularidade do ato citatório e a ausência de prejuízo, o acórdão, ainda que de forma implícita, concluiu pela inexistência de violação aos referidos princípios.

Com efeito, a decisão enfrentou a questão essencial — formação válida da relação processual — e concluiu, com base nos elementos probatórios, que não houve comprometimento do contraditório.

Não há, portanto, omissão, mas apenas inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de novo julgamento da causa, sob pena de indevida ampliação de seu âmbito de cabimento.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente vício.

Assim, inexiste necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sobretudo quando a matéria já foi devidamente apreciada sob fundamentação suficiente.

À vista de todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando-se os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, por inexistir qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste momento, caráter manifestamente protelatório no manejo do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026